Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). Um dos réus pleiteou absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para uso pessoal, além da redução da fração na dosimetria e afastamento da majorante. Outro denunciado impugnou exclusivamente a dosimetria, com os mesmos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação de um dos réus; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve observar a fração de 1/8 e se incide, de forma válida, a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação dos réus é mantida porque há provas suficientes nos autos, como filmagens, apreensão de entorpecentes, objetos relacionados ao tráfico e depoimentos de policiais, que confirmam sua participação na traficância, ainda que sem apreensão direta de drogas em sua posse.
4. No tráfico de drogas, o tipo penal é misto alternativo, bastando a posse ou guarda da droga com finalidade de mercancia, conduta devidamente demonstrada nos autos.
5. Correta a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes, em conformidade com a jurisprudência dominante.
6. A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva, sendo suficiente a comprovação de que o tráfico ocorreu nas imediações de estabelecimento de ensino, sendo irrelevante a intenção do agente de atingir seus frequentadores.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III; Código Penal, arts. 59, 33, § 2o, alíneas “a” e “b”; 44, I; 77, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 197326 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgRg no HC 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdãos 1805672, 1809532, 1809586, 1727867, 1859983, 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo e Leila Arlanch.